Tribunal: STF
Processo: RE 524529
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DE
   DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279
   DO STF. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
   SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF.
I - O
   Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que o
   indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária
   pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da
   ampla defesa. Precedentes.
II - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da
   Constituição pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
IV - O agravo
   regimental deve atacar todos os fundamentos suficientes da
   decisão agravada. Súmula 283 do STF.
V - Agravo regimental
   improvido.